Tribunal: TJMT
Processo: 1020719-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020719-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Correção Monetária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FLAVIO KOHLRAUCH - CPF: 199.470.620-15 (AGRAVADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
— CÁLCULO DA CONDENAÇÃO — MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E DE JUROS DE MORA ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL — IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO À COISA JULGADA — CONSTATAÇÃO.

Não é admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e de juros de mora fixados no título executivo judicial, porquanto, a modificação dos critérios estabelecidos importa em violação à coisa julgada.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão não
modificada pelos embargos de declaração
que,
em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação de responsabilidade civil
proposta
por
Flavio Kohlrauch
, rejeitou os cálculos apresentados pelas partes, homologou os cálculos exibidos pela Contadoria do Juízo, e, em consequência, determinou a expedição de precatório requisitório.

Assegura que “
o erro de cálculo se encontra na quadra cálculo de atualização monetária no campo ‘Subtotal 1’. Como se observa dessa parte do cálculo, trata-se da atualização monetária da condenação em danos morais, cujo total deve corresponder ao período de 06/03/2012 a 24/04/2019. Assim, tem-se a correção repartida em 2 períodos distintos e consecutivos, pois cada um utiliza-se de critérios distintos de correção (poupança e IPCA-e)
”.

Assevera que, “
a base de cálculo fora majorada de R$ 30.290,05 para R$ 54.549,85, fazendo incidir juros de mora e cálculo de honorários advocatícios sucumbenciais sobre base de cálculo errada.
”.

Requer o provimento do recurso para que seja “
desconsiderado o cálculo erroneamente homologado
”, para prevalecer “
a planilha de cálculos anexa
”.

Deferido o efeito suspensivo
(Id. 63701963).

Contrarrazões (Id. 65960453).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 67722998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] Em análise aos autos, vislumbra-se que o cálculo de fls. 370/378 mostra-se obediente à decisão de mérito havida, motivo pelo qual rejeito os cálculos apresentados pelas partes e homologo os cálculos apresentado pela contadoria judicial às fls. 370/378 157/158, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

Nos termos do artigo 100 caput da Constituição Federal e da Resolução n.o 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, determino a expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1o Região.

Acaso o valor do débito seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos de referência, autorizo a substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3o da Constituição Federal e artigos 3o caput e 17, parágrafo 1o, ambos da lei n.o 10.259, de 12 de Julho de 2001.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser expedido em nome do beneficiário específico.

Após o levantamento dos valores, inexistindo pedidos a serem analisados, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. [...]. (Id. 61658007, fls. 17/18).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Logo, por pretender a embargante rediscutir o mérito do processo, deverá se insurgir contra referida decisão utilizando instrumento adequado.

3. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, conheço, contudo, nego provimento aos embargos de declaração, devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, pelos próprios fundamentos lançados.

Proceda-se com o cumprimento das determinações constantes da decisão anterior.

Intimem-se. Cumpra-se.

Canarana/MT, 10 de agosto de 2020. [...]. (Id. 61658011, fls. 32).

É este o dispositivo da sentença prolatada na nominada
ação de responsabilidade civil
:

[...] Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, julgo totalmente procedente o pedido para condenar o Requerido a pagar ao Requerente a importância de R$ 37.000,00 (trinta e sete reais), a título de danos morais.

Determino sejam os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

O requerido, por força da Lei no 8.620/1993, está isento do pagamento de custas processuais.

Condeno o requerido no pagamento de honorários advocatícios no aporte de R$8.000,00 (oito mil reais), nos termos do artigo 20,§4o do CPC.

A presente sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, § 2o, do CPC.

Após o trânsito em julgado e procedidas as baixas pertinentes, arquivem-se os autos.

P.R.I.C

Canarana/MT, 06 de março de 2012. [...]. (Id. 61664534, fls. 6/7

Em decorrência, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, na qual foi dado provimento.
O acordão está assim ementado:

APELAÇÃO - POLICIAIS MILITARES QUE AGREDIRAM SUSPEITO DE CRIME - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE SEUS AGENTES - QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVE RESPEITAR PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -

APLICAÇÃO DOS JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA- FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ABAIXO DO PATAMARMÍNIMO DE 10% - RECURSO PROVIDO.

1. A reparação judicial deve limitar-se à compensação dos danos suportados pelo ofendido, não podendo dar ensejo ao enriquecimento sem causa do demandante, em detrimento do patrimônio do hipotético ofensor. No arbitramento de indenizações por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Com o advento da Lei 11.960, passaram a ser aplicado a todas as condenações contra a Fazenda Pública os juros da caderneta de poupança.

3. É entendimento pacífico e majoritário das Cortes Superiores que, nos casos em que a Fazenda Pública for vencida, a fixação dos honorários advocatícios pode ser em índice inferior à 10% (dez por cento) estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC, consoante o art. 20, § 4o do mesmo diploma legal.

4. Recurso Provido. (TJ/MT, Quarta Câmara de Cível, apelação 117925/2012, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, julgamento em 13 de agosto de 2013). [sem negrito no original]

Já, o dispositivo do
voto condutor
, consigna:

[...] Ante o exposto, dou provimento ao recurso, reformando o quantum indenizatório estabelecido pelo Juízo de piso e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento, a título de danos morais, do valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) ao Autor da demanda, aplicando-se ao caso os juros da caderneta de poupança. Outrossim, fixo os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública no patamar de 5% (cinco por cento), com base no valor da condenação. [...]. (Id. 61664542, fls. 13). [sem negrito no original].

Contra o acórdão não foi interposto recurso, o qual transitou em julgado em 30 de outubro de 2013 (Id. 61664546, fls. 9).

Em 15 de janeiro de 2019 foi determinada a remessa dos autos para a contadoria judicial (Id. 61658007, fls. 7). N
o cálculo da contadoria judicial incidiu o Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), (Id. 61658007, fls. 8).

O Juízo de Primeira Instância
rejeitou os cálculos apresentados pelas partes, homologou os cálculos exibidos pela Contadoria do Juízo, e, em consequência, determinou a expedição de precatório requisitório.

Todavia, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e de juros de mora fixados em acórdão transitado em julgado, porquanto, a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

[...] A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pela coisa julgada. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1764255/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2018).

É certo que, a violação à coisa julgada decorrente da execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado se trata de matéria de ordem pública, logo, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado.

[...] 14.
In casu
, constata-se que o objeto litigioso diz respeito à existência de vício relacionado à própria liquidação do título executivo judicial, que estaria em desconformidade com a decisão transitada em julgado. A especificidade do caso concreto impede que o tema controvertido seja considerado de fácil solução, mediante aplicação das únicas hipóteses que ensejariam o julgamento monocrático, com base no art. 557 do CPC: a) entendimento sumulado ou b) jurisprudência pacificada.

15. Muito ao contrário, o que o eminente Relator Humberto Martins decidiu, na forma que decidiu, refere-se à questão em que divergem os precedentes do STJ:
se a alegação de excesso de execução constitui simples matéria de defesa ou qualifica-se como questão de ordem pública
. No primeiro sentido (matéria de defesa), e, ainda assim, sem enfrentar especificamente a questão fulcral debatida nestes autos: REsp 1.196.342/PE, Rel. Min. Castro Meira, DJe 10.12.2010; REsp 1.270.531/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJe 28.11.2011.
No sentido de que o título executivo que ‘abrange crédito inexistente equipara-se àquele que contém obrigação inexigível, matéria alegável
ex officio
’ e de que ‘a adequação entre o valor executado e o título correspondente constitui matéria de ordem pública, controlável não apenas por provocação do devedor, como também por iniciativa oficial, inclusive em grau de apelação’
: REsp 802.011/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.2.2009; REsp 928.631/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 5.11.2007. [...]

42. Pela importância da questão em debate, é indispensável relembrar que a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.387.248/SC, no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), expressamente acolheu o entendimento de que a ausência de individualização, na impugnação ao cumprimento de sentença, do valor entendido como devido, não surte efeitos contra os entes públicos, pois ‘As questões apresentadas pela Fazenda Nacional merecem consideração, tendo em vista o princípio da indisponibilidade do interesse público, que impede o julgamento por presunção em desfavor dos entes públicos’.

43. O raciocínio acima é perfeitamente aplicável aos autos, principalmente quando se tem em vista que as ponderações apresentadas pela ora embargante não implicaram modificação do pedido ou ampliação do objeto litigioso, mas apenas fundamentos tendentes a demonstrar a inclusão, no título executivo, de créditos inexistentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 150035/DF, relator Ministro Humberto Martins, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito em parte no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte ao recurso para determinar a realização do cálculo da condenação nos termos fixados no título executivo judicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021